Tribunal: TJMT
Processo: 1005959-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005959-70.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LEANDRO BARBOSA - CPF: 437.491.511-72 (EMBARGANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ODENIL MIRANDA DE FRANCA - CPF: 971.838.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - SEGURO DE VIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA PARA INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO CONFORME PERCENTUAL DA INVALIDEZ CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO À TABELA SUSEP - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA E ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS EXISTENTES – EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”.

Mostra-se viável a indenização quando constatada por Laudo Pericial a invalidez permanente parcial, sendo o caso em tela equiparado a doença ocupacional (por acidente), eis que a lesão é compatível ao exercício da atividade laboral, que implicou redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exercia (posto de Cabo do Exército) e acarreta o dever indenizatório conforme disposição percentual lançada no respectivo Laudo e adequação à Tabela SUSEP.

As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

“(...) 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0364962-4 - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 07/04/2021)”.

Em havendo acolhimento de pedido para pagamento de seguro
proporcional ao grau de lesão, mostra-se pertinente que os honorários advocatícios sucumbenciais gravitem em torno da condenação em si e não pelo valor atribuído à causa pelo Autor/Apelante, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 181160668) opostos por
MAPFRE VIDA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU O RECURSO de Apelação Cível n.

1005959-70.2019.8.11.0006,
interposto por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
,
nos termos do voto do Relator, para o fim de
CONDENAR
a Apelada, ora Embargante ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Em síntese, a Embargante defende o acolhimento dos embargos, alegando omissão quanto à correção monetária, destacando-se tratar-se de apólice de seguro de vida em grupo com renovações contratuais sucessivas, de modo que deve ser considerada a correção a contar da última renovação.

Afirma, ainda, que o acórdão padece de erro material em relação aos honorários advocatícios, devendo-se observar a condenação com base na condenação e não acerca do valor da causa, conforme previsão do artigo 85, § 2o do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Prequestiona os Arts 206, §1o, II, “b”, 757, 759, 760 e 776 e 801, §2o do Código Civil; Arts. 6o, inciso III; 46 e 54, § 4o do Código de Defesa do Consumidor; Art. 21, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 73/66, esgotando-se assim a prestação jurisdicional invocada para eventual interposição de Recurso Especial.

A parte embargada, por sua vez, pugna pelo não acolhimento dos embargos, alegando ausência de vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num 181160668) opostos por
MAPFRE VIDA S/A,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU O RECURSO de Apelação Cível n.

1005959-70.2019.8.11.0006,
interposto por
JOSÉ LEANDRO BARBOSA
,
nos termos do voto do Relator, para o fim de
CONDENAR
a Apelada, ora Embargante ao pagamento proporcional ao grau da lesão, conforme apontado no Laudo Pericial, adequando-o aos critérios objetivos fixados pela SUSEP.

Foi lançada a seguinte ementa na apelação:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - SEGURO DE VIDA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA PARA INAVLIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A DOENÇA OCUPACIONAL - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO CONFORME PERCENTUAL DA INVALIDEZ CONSTANTE DO LAUDO PERICIAL – ADEQUAÇÃO À TABELA SUSEP - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“(...) As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização. (...) (N.U 1001488-85.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”.

Mostra-se viável a indenização quando constatada por Laudo Pericial a invalidez permanente parcial, sendo o caso em tela equiparado a doença ocupacional (por acidente), eis que a lesão é compatível ao exercício da atividade laboral, que implicou redução da capacidade para o labor que habitualmente o requerente exercia (posto de Cabo do Exército) e acarreta o dever indenizatório conforme disposição percentual lançada no respectivo Laudo e adequação à Tabela SUSEP.

As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da leitura das ponderações deste recurso de embargos, é imperioso reconhecer a omissão quanto à correção monetária, destacando-se que ele deve incidir desde a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

Nesse sentido, está o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO. 1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração. 2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há uma novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0364962-4 - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 08/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 07/04/2021)”.

No que se refere à alegação de erro material, também tenho que a pretensão da Embargante se sustenta, pois evidentemente o acórdão acatou a tese de viabilidade de pagamento proporcional ao grau de lesão, de modo que é pertinente que os honorários advocatícios sucumbenciais gravitem em torno da condenação em si.

Assim, fixo os honorários em 10% do valor atualizado da condenação, à luz do artigo 85, § 2o do CPC.

Desse modo,
ACOLHO
os embargos de declaração em caráter integrativo para que a incidência da correção monetária se dê desde
a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro e que a verba honorária sucumbencial seja considerada no patamar de 10% da condenação atualizada.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024